Tribunal: CARF
Processo: 10983.902422/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902422/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.424 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2007
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito
disponível. Declarou-se impedido de participar do julgamento, o Conselheiro Luiz Augusto de
Souza Gonçalves, substituído pela Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano – Presidente Substituto

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902422/2013-81
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.424 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902422/2013-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano (Presidente Substituto), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga e Carmen Ferreira Saraiva (Suplente Convocada).
Declarou-se impedido de participar do julgamento, o Conselheiro Luiz Augusto de Souza
Gonçalves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em RECIFE (PE) que julgou a manifestação de Inconformidade
improcedente tendo em vista a não homologação da compensação declarada no PER/DCOMP
25992.45808.191208.1.7.02-0831 e apurou como saldo devedor para pagamento até 31.05.2013
o correspondente a R$6.677.235,36 (seis milhões, seiscentos e setenta e sete mil, duzentos e
trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) — principal; R$1.335.447,07 (um milhão, trezentos e
trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sete centavos) — multa e
R$4.037.056,49(quatro milhões, trinta e sete mil, cinquenta e seis reais e quarenta e nove
centavos)
A empresa recorrente efetuou os pagamentos dos DARFs - IRPJ – Demais PJ
obrigadas ao lucro real/estimativa mensal, períodos de apurações 31/01/2006 a 30/09/2006, no
valor original total de: R$ 57.187.248,82, destes pagamentos, utilizou para compensações nos
processos nos 10983.908271/200999 e 10983.904639/200940 os valores originais de R$
463.001,31 e R$ 830.469,65, respectivamente, totalizando R$ 1.293.470,96.
A empresa recorrida, apresentou PER/COMPs para compensações de débitos do
período acima, no valor total de R$ 11.179.144,01, destas, só se encontram com homologação
total no sistema PERDCOMP/SIEF/SRF as que constam nos processos nos
10983.910130/200936 e 10983.901852/201033, nos valores originais de R$ 267.438,60 e R$
1.232.084,47, totalizando R$ 1.499.523,07, as demais, constantes nos processos nos
10983.908296/200992, 10983.908294/200901,11516.000873/ 200711, 10983.909317/200997,
10983.908277/200966, 10983.901454/200955, 10983.908276/200911 e 10983.908278/200919;
se encontram no sistema acima, nas situações: recurso voluntário, recurso voluntário, não
homologado inexistência de crédito, em discursão administrativa, recurso voluntário, em análise
manual, recurso voluntário e recurso voluntário, respectivamente, fls. 152 a 200.
Em 31/03/2006, a empresa transmitiu a PER/DCOMP ORIGINAL de no
34271.30534.310306.1.3.045107(Cancelada
Retificação/Admitida
sistema
PERDCOMP/SIEF/SRF), compensando o débito no valor total de R$ 1.468.226,16.
Por meio do Despacho Decisório no 050903119 de 03/06/2013, ciência
13/05/2013, constante nos autos, fls. 11 e 93, a DRF/FLORIANÓPOLIS/SC não homologou a
PER/DCOMP de no 25992.45808.1.7.020831, transmitida em 19 de dezembro de 2008, pela
pessoa jurídica interessada.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.424 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902422/2013-81

 Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a
quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:

 Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de
1996. Art. 4o da IN RFB 900, de 2008. Art 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996458.046,23.

Irresignada, a contribuinte encaminhou em 05/06/2013 manifestação de
inconformidade, fls. 02 a 08, na qual, basicamente, alega que:

a) Que de acordo com o despacho decisório que não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP no 25992.45808.191208.1.7.02-
0831, não foi confirmada a parcela referente a "Estimativas Compensadas
com Outros Tributos ou Demais Estimativas Compensadas", o que
culminou com a inexistência de crédito suficiente para a pretensão da
Requerente.
b) Neste contexto, o processo de compensação definido na referida norma
autoriza que o contribuinte apresente manifestação de inconformidade em
face do despacho que não homologa a compensação, ocasião em que o
interessado tem a oportunidade de comprovar documentalmente a
existência do crédito.
c) Aduz que informou corretamente o montante correspondente a esta parcela
quando do processo de compensação. Este montante está expresso na
Declaração Retificadora 25992.45808.191208.1.7.02-0831, que, por
equívoco da Requerente, não a informou na DCTF correspondente
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.424 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902422/2013-81

(doc.04), o que, provavelmente, levou a Autoridade Fazendária a não
localizar o valor total da parcela.
d) Neste momento, portanto, a Requerente vem exercer o direito de
comprovação do crédito, conforme legislação acima transcrita, e em
observância aos princípios da ampla defesa, contraditório e verdade
material.
e) Requereu que seja acolhida a presente manifestação de inconformidade
para homologar totalmente a compensação efetuada no PER/DCOMP
25992.45808.191208.1.7.02-0831 e, consequentemente, anular o débito
ora exigido.

O Acórdão ora Recorrido (1145.224 - 1a Turma da DRJ/REC) - recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito
creditório ou a não homologação da compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PER/ DCOMP. COMPENSAÇÃO.
REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “a parcela correspondente do
saldo negativo ora postulado carece dos atributos de liquidez e certeza, em face do que não pode,
à luz do art. 170 do CTN, ser utilizado na compensação de débitos neste ou em qualquer outro
processo”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
344 dos autos, alegando as mesmas razões apresentadas em sede de manifestação .
Às. Fls. 429 - Resolução no 1402000.318 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, no
qual sobrestou o feito, com base na fundamentação abaixo indicada:
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.424 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902422/2013-81

Em relação ao processo 10983.909317/200997: tratando-se de matéria cuja competência
é desta Seção de Julgamento, deve-se vinculá-lo aos presentes autos para relato e
julgamento em conjunto, sendo tal processo prejudicial em relação ao presente;
Em
relação
aos
processos
10983.908296/200992
e
10983.908294/200901:
considerando-se que a matéria é de competência da 3a Seção e que os autos retornaram à
unidade de origem para análise do mérito do pedido em atendimento à resolução do
CARF, tais processos e o presente devem ser vinculados (§§ 4o e 5o do art. 6o do Anexo
II do RICARF/2015), a fim de aguardar a decisão naqueles processos. Em caso de não
reconhecimento do direito creditório, deve-se aguardar a eventual decisão de primeira
instância e/ou do CARF na análise de eventual recurso voluntário. Enquanto aguarda-se
a decisão em tais processos, os presentes autos devem permanecer sobrestados na
Secretaria desta Câmara;

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Por sua vez, da análise da decisão da DRJ é possível verificar que as parcelas de
composição do crédito não admitidas no despacho decisório são estimativas mensais
compensadas.
Em relação às estimativas compensadas em outros processos, estas deverão ser
consideradas no limite dos valores que tiveram a compensação requerida vez que, estando os
débitos controlados no processo, conforme pudemos comprovar, mesmo que a compensação ao
final não seja integralmente homologada, a empresa será cobrada e executada do saldo de débitos
não compensados.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
conseqüência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.424 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902422/2013-81

A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da
Fazenda Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a
utilização dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o do
art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco
o direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seu respectivo processo administrativo.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.424 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902422/2013-81

O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de
estimativa compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
“DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente
declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos
os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de
um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).

Em julgado mais recente, a CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o
julgado abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.424 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902422/2013-81

não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Assim é que, neste ponto, dou provimento ao Recurso Voluntário devendo as
compensações serem homologadas até o limite do crédito disponível.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital